Tribunal: TJES
Processo: 5003455-59.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003455-59.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA MARTINS FOCA
APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conferiu parcial provimento ao apelo, sob a alegação de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre nas omissões apontadas pela recorrente ou se a pretensão revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame da causa.

4)
O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, ao assentar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a possibilidade de exercício da autotutela administrativa em face de atos inconstitucionais (Tema 839 do STF), o que afasta a alegação de violação à segurança jurídica.

5)
A decisão colegiada qualificou a gratificação como de natureza propter laborem, aplicando a vedação ao "efeito cascata" prevista no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, e concluiu que a incorporação da verba não altera a natureza para permitir que sirva de base de cálculo para outras vantagens.

6)
O recurso apresenta nítido caráter infringente, pois a recorrente, a pretexto de sanar vícios inexistentes, busca, na verdade, questionar o entendimento jurídico adotado e obter um novo julgamento da controvérsia, o que é incabível na via eleita.

7)
O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes, conforme tese fixada pelo STF no Tema 339.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, limitando-se o cabimento às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão no julgado que, fundamentadamente, afasta a tese de direito adquirido a regime jurídico e de violação à segurança jurídica com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. A pretensão de reexame da causa, por mero inconformismo com o resultado desfavorável, confere caráter infringente aos embargos de declaração, o que impõe a sua rejeição.

4. Conforme o Tema 339 do STF, o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige seja a decisão fundamentada, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, XIV, e 93, IX. Código de Processo Civil, art. 1.022. Emenda Constitucional nº 19/1998. Emenda Constitucional nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 839; STF, RE nº 298.695; STF, Tema 339; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, depreende-se que o acórdão estabelecera expressamente que não há direito adquirido a regime jurídico:

“Não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente quando o regime anterior era manifestamente inconstitucional, conforme entendimento do STF (Tema 839 e RE nº 298.695)”.

Adicionalmente, invocou o Tema 839 do STF para justificar o exercício da autotutela administrativa em face de atos inconstitucionais, o que repele, por consequência lógica, a tese de violação à segurança jurídica pelo decurso do tempo.

Sobre a natureza jurídica da verba e a inaplicabilidade do inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, a decisão colegiada é clara ao qualificar a gratificação como de natureza
propter laborem
e, com base nessa premissa, aplicar a vedação ao "efeito cascata".

A tese central do julgado é precisamente a de que a incorporação não tem o condão de alterar a natureza da verba a ponto de permitir que ela sirva de base para o cálculo de outras vantagens, pois isso configuraria a inconstitucionalidade vedada pela Carta Magna.

Ademais, a fundamentação do acórdão, baseada na inconstitucionalidade originária desde o tratamento da matéria pela EC 19/1998 torna irrelevante a discussão sobre o texto da EC 103/2019.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.